Tribunal: TJPA
Processo: 0805489-63.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805489-63.2021.8.14.0040

APELANTE: ISMAR DE JESUS SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ismar de Jesus Sales contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou nas sanções previstas no art. 129, § 9.º c/c art. 147 do CP (crime de lesão corporal por violência doméstica e ameaça) c/c art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, fixando-lhe a pena final em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto.

II. Questão em discussão

A defesa arguiu principalmente
legítima defesa
e
insuficiência de provas
. O acusado alegou que foi a vítima quem iniciou as agressões após ele a encontrar com outro homem em sua residência, e que ele apenas se defendeu. Questionou a ausência de testemunhas presenciais e a fundamentação da condenação no relato da vítima, além de invocar a teoria da perda de uma chance.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu pelo
não provimento da Apelação Criminal
, mantendo integralmente a sentença condenatória. As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

A
materialidade
dos crimes de lesão corporal e ameaça é
indiscutível
e demonstrada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
da ofendida, que descreveu diversas
lesões físicas compatíveis com agressão contundente e corto-contundente
.

A
autoria delitiva
também restou
provada
, principalmente pelo
depoimento da vítima em juízo
, que esclareceu as agressões sofridas, incluindo socos na face e cabeça, esganadura, chutes e capacetada.

Em se tratando de crime envolvendo
violência doméstica e familiar
, a
palavra da ofendida assume especial relevo
, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

No caso, a
palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial
.

A alegação de
legítima defesa não foi acolhida
, pois não se verificou de forma clara e induvidosa que a conduta do acusado ocorreu para repelir injusta agressão de forma
moderada
. A vítima era fisicamente mais fraca, e as lesões indicam uso de força excessiva.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, a decisão
conheceu e negou provimento à Apelação Criminal
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, § 9.º do Código Penal; Art. 147 do Código Penal; Art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006; Art. 7.º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006.

Julgados relevantes:

AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019 (STJ).

APR: 00050181820198140051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/11/2022 (TJ-PA).

APELAÇÃO CRIMINAL: 0013355-30.2018.8.14.0051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal (TJ-PA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0805489-63.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: ISMAR DE JESUS SALES

ADVOGADO: LAÉRCIO GOMES LARÊDO, OAB/PA 11.713

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISMAR DE JESUS SALES,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, § 9.º c/c art. 147 do CP (crime de lesão corporal por violência doméstica e ameaça) c/c art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, fixando-lhe a pena final em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto.

O processo teve início com a
denúncia
oferecida pelo Ministério Público, datada de 28 de agosto de 2021, com base em investigação que apurou que no dia 06 de junho de 2021, Ismar de Jesus Sales teria agredido fisicamente e ameaçado sua ex-companheira, Antonieta de Sousa Ferreira, na residência desta.

A
denúncia foi recebida
pelo juízo em 07 de janeiro de 2022.

Em 28 de janeiro de 2022, o acusado, por meio de seu advogado, apresentou
Resposta à Acusação
, alegando
legítima defesa
e negando os fatos narrados na denúncia. Ele sustentou que foi a vítima quem iniciou as agressões após ele a encontrar com outro homem em sua residência, e que ele apenas se defendeu.

Foi designada
audiência de instrução e julgamento
para o dia 26 de agosto de 2022. Houve a intimação do acusado, da vítima e das testemunhas arroladas pela defesa,
Lisiane Costa dos Santos e Walter Marques da Silva
, para comparecerem presencialmente. Durante a audiência, foram colhidas as
declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas de defesa e o interrogatório do acusado
. O Ministério Público desistiu da oitiva de uma testemunha.

Consta nos autos o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
de Antonieta de Sousa Ferreira, datado de 7 de junho de 2021, que descreveu diversas lesões físicas compatíveis com agressão.

Em
25 de novembro de 2022
, foi prolatada
sentença
, na qual o juízo julgou
procedente a denúncia
, condenando o acusado pela prática dos delitos de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material, à pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

O recorrente foi intimado da sentença, e seu advogado interpôs
Recurso de Apelação
. As
razões da apelação
arguiram principalmente
legítima defesa
e
insuficiência de provas
, questionando a ausência de testemunhas presenciais e a fundamentação da condenação no relato da vítima, além de invocar a
teoria da perda de uma chance
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo conhecimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu não provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado os elementares do delito previsto no art. 129, § 9.° c/c art. 147, do CP e do art. 7.º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do Recorrente.

Com efeito, a
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Laudo Pericial de corpo de delito
o qual concluiu que houve ofensa à integridade corporal da vítima, decorrente de ação contundente.

Segundo concluído pelo Laudo:
“Ao exame físico nota-se ferimento cortocontuso em supercílio esquerdo, suturado, medindo 4 cm. Equimose e edema em região orbital esquerda, lábio superior e inferior. Escoriação em região cervical, linear, medindo 4 cm, compatível com estigma ungueal. Equimose em braço esquerdo, medindo 6 cm. Equimoses em antebraço direito, medindo 5 e 6 cm. Equimose em região de tórax dorsal medindo 3 cm. Equimoses em região de coxa direita e esquerda, com tamanhos entre 3 e 6 cm”
,
o que é indicativo de que a vítima, de fato, foi agredida pelo réu, razão pela qual não coaduna com a versão do réu de que ele apenas conteu a vítima. Consta ainda no laudo que “: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação contundente e corto-contundente”.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos, pois a
vítima, em seu depoimento em juízo
, esclareceu que o recorrente passou a agredi-la fisicamente com vários socos na face e na cabeça.

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das lesões sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

Isso porque, a vítima esclarece, em juízo:

“(...) que o acusado invadiu a sua casa e a agrediu por ciúmes de um amigo que se encontrava lá com ela. Disse que houve esganadura, chutes, e capacetadas. Disse também que até hoje tem a cicatriz de um corte em sua sobrancelha. Disse que durante as agressões tentou se defender e gritou por socorro e o mandava embora. Disse ainda que já houve episódios anteriores e que inclusive pediu medidas protetivas, mas que o perdoou, mas que depois desse episódio não mais se relacionaram.”

As testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos.

O acusado negou a prática delitiva.

Em se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial, além da oitiva das testemunhas
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que a vítima era uma mulher, mais fraca fisicamente que ele, não tendo forças para repelir na mesma intensidade as agressões sofridas.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pela acusada tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter golpeado a vítima dando-lhe socos e murros nos brações e costelas.

Como é sabido, para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, cito jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. USO MODERADO DOS MEIOS. REQUISITO AUSENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA, POR MEIO DE AÇÃO CONTUNDENTE. LESÕES DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. In casu, a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Para a caracterização da excludente da legítima defesa, é necessário que a defesa seja empreendida em face de agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios necessários, o que de fato não ocorreu. É indiscutível que o apelante não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda. Isto porque, ao invés de utilizar qualquer outro meio capaz de cessar a dita injusta agressão que diz ter sofrido, preferiu lesionar sua ex-companheira, agredindo-a com um soco nas narinas, com a força própria do gênero masculino, causando-lhe sangramento, agressão que não se justifica como defesa diante de um empurrão. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa da ofendida atestou a ofensa à sua integridade corporal, tendo a vítima sofrido agressão física, provocada por ação contundente.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJ-PA - APR: 00050181820198140051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/11/2022)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSO PUNÍVEL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSO PUNÍVEL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível, como na hipótese dos autos. O Apelante tinha conhecimento do uso de remédios controlados por parte da vítima, e ainda, dos seus problemas psíquicos.

2. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013355-30.2018.8.14.0051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença das elementares da lesão corporal em circunstância da violência doméstica (art. 129, § 9.° do CP) e crime de ameaça (art. 147 do CP)
,

não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

Por fim, sobre a teoria da perda de uma chance probatória esta ocorre quando, em prejuízo da defesa, o Estado deixa de apresentar provas que, se especificadas ou produzidas, seriam capazes de, em tese, levar à absolvição ou confirmar a narrativa acusatória.

Trata-se de hipótese que não se coaduna-se à hipótese dos autos, em que a prova que resolveria a questão da materialidade e autoria delitiva no delito de violência doméstica e ameaça, a produção da perícia e da oitiva da vítima estavam ao alcance do Estado, eram de fácil produção e que não deixaram de ser produzidas, não persistindo dúvida razoável, implicando na confirmação da sentença condenatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/04/2025